Tribunal: TJES
Processo: 5007729-82.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007729-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA FERRAZ PARDINHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007729-82.2023.8.08.0035

RCTE: BANCO PAN S.A.

RCDOS:
ROSANGELA FERRAZ PARDINHO e PAN CONSIG CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POR VÍCIO
ULTRA PETITA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7952054), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.
Contrarrazões apresentadas (Id.
7952066
) e autora assistida de advogado desde a fase primeva da lide
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco Réu em face de sentença que julgou procedente os pedidos prefaciais, condenando-o em obrigação de fazer no sentido de
suspender os descontos
, ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro, na forma do art. 42 do CDC, relativos a descontos indevidos em benefício previdenciário da requerente, além de declarar
inexistente
o contrato de empréstimo objeto dos autos; de forma solidária com o também réu PAN CONSIG.
3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Nessa senda, em breve síntese, colhe-se da inicial que a autora estava recebendo ligações de vários correspondentes bancários e no dia 23/12/2022 recebeu ligação informando de que havia sido liberado o valor de R$ 9.980,36 e a autora negou que tenha autorizado. O atendente informou que ela poderia pagar 03 boletos para devolver o valor, o que ela fez. No entanto, desde dezembro/2022 teria percebido descontos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo jamais celebrado e, sem êxito em solucionar o imbróglio extrajudicialmente, inclusive junto ao Procon, ingressou em Juízo com a presente demanda para que seja declarado inexistente o referido seguro e que os Requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos materiais – ressarcimento de descontos – e que seja reconhecido o estorno do empréstimo de R$ 9.980,36.

5.
Alegação de ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente,
vez que o contrato de empréstimo contestado pela demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações
.
6.
De acordo com os artigos anteriormente mencionados,
caberia à demandada juntar prova do real interesse da parte Autora/Recorrida em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco Réu/Recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de cham
ada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legi
slação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes,
7.
Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.
8.
Assim,
entende-se que a documentação juntada pela Requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca à consumidora das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira,
motivos pelos quais voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo Recorrente/Réu, assim como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo, da devolução de valores descontados e da obrigação de fazer de suspender os descontos.
9.
Observo ainda que a parte autora não se beneficiou do valor disponibilizado pelo banco recorrente, uma vez que enviou a quantia para a conta informada pelo correspondente bancário Pan Consig (nome idêntico ao do Banco Pan), conforme Id.
7951815, de modo que não é devida a compensação, porque tal valor já foi repassado aos terceiros fraudadores, podendo o banco réu resolver-se administrativamente ou judicialmente com seus correspondentes bancários, razão pela qual o pedido de compensação deve ser rejeitado
.
10.
Quanto à condenação em dobro, assiste razão ao recorrente, mas por motivo diverso.
Na exordial, a autora somente requereu a devolução simples e não em dobro, consoante pedido “d” (Id. 7951819 - Pág. 3):
“d) Que as requeridas sejam COMPELIDAS a restituírem a Autora, todo e qualquer valor que o foi descontado indevidamente, conforme os fatos expostos nesta exordial
”. Por sua vez, a sentença determinou a devolução em dobro: “
CONDENAR os réus, de forma solidária, ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, em dobro, a ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação.
” (Id. 7952048 - Pág. 4). Assim, resta nítido que a sentença é
ultra petita
apenas nesse diapasão, porque ultrapassou o pedido formulado em prefacial. E é vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme art. 492, CPC e que o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta (art. 141, CPC). Além disso, o reconhecimento de vício na decisão consistente na falta de congruência com o pedido é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício. Por outro lado, mas não distante, certo de que a sentença que se caracteriza como
extra
,
citra
ou
ultra petita
deve ser tomada como nula, é possível limitar-se quando tal situação ocorre em parte, a fim de sanar o erro. Logo,
dou provimento ao recurso para afastar a condenação em dobro, devendo ser restituídos os descontos de forma simples.

11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, em parte, apenas para afastar a devolução em dobro, devendo os valores serem restituídos de forma simples. Mantidos os demais termos da sentença.
12.
Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso interposto.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)